Tribunal: TJMT
Processo: 1021231-20.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021231-20.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (ADVOGADO), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), RAQUEL VILA MOURA - CPF: 006.349.471-09 (ADVOGADO), JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA - CPF: 023.582.681-27 (ADVOGADO), IVANCURY BARBOSA - CPF: 148.017.601-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), EDER RAMOS ALBANO DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 815.084.921-15 (EMBARGANTE), GEFERSON LOPES SOARES - CPF: 025.714.061-16 (EMBARGADO), IVANCURY BARBOSA - CPF: 148.017.601-04 (EMBARGANTE), GABRIEL VICENTE CORREA - CPF: 039.375.721-80 (ADVOGADO), WINSTON LUCENA RAMALHO - CPF: 085.316.094-53 (ADVOGADO), GEFERSON LOPES SOARES - CPF: 025.714.061-16 (EMBARGANTE), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA - CPF: 023.582.681-27 (ADVOGADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), RTRS SOY LAND AGROPASTORIL S.A. - CNPJ: 52.765.922/0001-93 (EMBARGADO), LPW ATIVOS AMBIENTAIS SA - CNPJ: 03.105.350/0001-00 (EMBARGADO), WILSON DE TOLEDO SILVA JUNIOR - CPF: 283.244.788-09 (ADVOGADO), LUCAS TAVELLA MICHELAN - CPF: 230.523.458-93 (ADVOGADO), LPW ATIVOS AMBIENTAIS SA - CNPJ: 03.105.350/0001-00 (EMBARGANTE), LUCAS TAVELLA MICHELAN - CPF: 230.523.458-93 (ADVOGADO), RTRS SOY LAND AGROPASTORIL S.A. - CNPJ: 52.765.922/0001-93 (EMBARGANTE), WILSON DE TOLEDO SILVA JUNIOR - CPF: 283.244.788-09 (ADVOGADO), EDER RAMOS ALBANO DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 815.084.921-15 (EMBARGADO), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), GABRIEL VICENTE CORREA - CPF: 039.375.721-80 (ADVOGADO), GEFERSON LOPES SOARES - CPF: 025.714.061-16 (EMBARGADO), IVANCURY BARBOSA - CPF: 148.017.601-04 (EMBARGADO), JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA - CPF: 023.582.681-27 (ADVOGADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), WINSTON LUCENA RAMALHO - CPF: 085.316.094-53 (ADVOGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – PROVA DOCUMENTAL UNILATERAL – NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DECISÃO REFORMADA –

PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Somente a prova documental não é, de regra, suficiente para formar juízo, razoavelmente seguro, para concessão de medida liminar, até porque esta somente é admissível quando houver um juízo de quase certeza do direito constitutivo da parte autora
(N.U 1012635-86.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019).

Havendo dúvida quanto à situação fática exposta pela parte autora, é recomendável que o magistrado aguarde a devida instrução processual, com a participação dos envolvidos, para fins de prestar jurisdição de forma escorreita.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por RTRS SOY LAND AGROPASTORIL S. A. e outra, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por EDER RAMOS ALBANO DE OLIVEIRA DA SILVA.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – PROVA DOCUMENTAL UNILATERAL – NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”
(Id. 169148194).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, na medida em que não foram valoradas as provas documentais produzidas à luz do contraditório, bem como que houve produção de prova oral, com a participação dos Embargados Geferson, Eder e Ivancury, além de que os documentos públicos contam com fé pública e presunção de veracidade, que demonstram o exercício legítimo de posse e propriedade pelas embargantes.

Em resumo, pede o acolhimento deste aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e desprover o agravo interposto.

Manifestação da parte embargada, no Id. 171730671, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que o Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia deferiu o pedido de liminar para conceder a manutenção de posse do imóvel descrito na inicial em favor do Requerente Geferson Lopes Soares, ordenando a expedição e cumprimento do mandado de manutenção de posse a ser cumprido em desfavor dos Requeridos Eder Ramos Albano de Oliveira e Ivancury Barbosa, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

O Magistrado substituto justificou a existência de indícios de posse pelo Autor, por meio dos seguintes documentos:

“
Pois bem. Existem no caderno processual indícios consistentes sobre a posse do autor em relação ao bem objeto da presente demanda, mormente pelos documentos que acompanham a inicial, uma vez que há instrumento particular de
contrato de arrendamento rural
(Id. 33828627),
alvará de funcionamento
(Id. 33828637),
certidão simplificada da junta comercial
(Id. 24203207),
comprovante de inscrição estadual quanto às atividades empreendidas
(Ids. 33826838 e 33828639),
registro de contrato social da empresa
GEFERSON LOPES SOARES AGROPECUÁRIA (Id. 33828640),
contrato de prestação de serviço para manejo florestal sustentável
, para a área objeto do arrendamento rural (Id. 33828941).

Quanto a turbação, fundamenta o Juízo
a quo
que a sua ocorrência restou demonstrada mediante:

“Boletim de Ocorrência n° 2020.136423, juntado ao Id. 33829499; foto da ponte que dá acesso à Fazenda Ibicaba queimada (Id. 33829505); marco de georreferenciamento com indicações de que foi recém colocado na área (Ids. 33829512 e 33829517); placas colocadas por terceiros na localidade, relacionadas a outra fazenda diversa da do requerente – Fazenda Boa Esperança (Ids. 33829520 e 33829522); fotos e declarações dos funcionários alvejados por disparos de tiros no dia da invasão (Ids. 33829744 e 33829760)”
.

Quanto ao tema, é de sabença que nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fins de deferimento da liminar a que alude o art. 562 do Código de Processo Civil (
inaudita altera parts
), deve ser comprovado pelo autor, de forma cabal, o preenchimento dos requisitos insculpidos no art. 561 do CPC.

São eles:
“I - a sua posse; Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração”
.

No caso, ao menos em sede de juízo de cognição sumária, verifica-se que não resta demonstrado pelo agravado os requisitos autorizadores à concessão da referida liminar, sobremaneira se levado em consideração que a discussão na ação que ora se divisa limita-se à questão da posse fática.

Primeiro, não se comprova a posse do agravado, para os fins aqui desejados, por meio de simples contratos de arrendamento e prestação de serviços, além de documentos emitidos pela junta comercial. Em segundo, a prova meramente documental e unilateral não corrobora à formação de um juízo de “quase-certeza”, sendo esta a única hipótese autorizadora da concessão da medida liminar possessória, mormente quando a suposta turbação ocorreu em áreas que são objeto, aparentemente, de regularização fundiária.

Ademais, consta na petição do agravo que o “próprio Autor da Ação, fez juntar às páginas 21/163 do ID no 33829537, todo o processo de Regularização de Ocupação no 150759/2014, de titularidade do ora Agravante, onde é possível constatar que as placas de identificação se encontram fixadas naquela área desde o ano de 2015”.

Além disso,
QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014734-58.2020, DE MINHA RELATORIA, AO CONSIGNAR SOBRE A FRAGILIDADE DAS PROVAS ENTÃO EXISTENTES,
descrevi que os documentos unilaterais que instruem a petição inicial, o agravante colaciona cópia do Laudo de Vistoria Realizado pelo INTERMAT em 2014, onde a posse é identificada seu nome:

Assim, havendo dúvidas quanto à situação fática exposta pela parte autora/agravada, é recomendável que o magistrado aguarde a devida instrução processual, com a participação dos envolvidos, para fins de prestar jurisdição de forma escorreita, na linha do disposto no art. 562 do CPC, sob pena de inviabilizar defesa garantida na própria lei de regência.

A jurisprudência há muito assentou que a prova documental, de regra, não é suficiente para formar juízo suficientemente seguro para concessão de pedido liminar nos interditos possessórios, mormente porque este somente é admitido quando houver um juízo de “quase-certeza” do direito constitutivo da parte autora.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSESSÓRIA. RITO ESPECIAL. LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE E MEDIANTE JUSTIFICAÇÃO. A concessão de liminar inaudita altera parte para manutenção ou reintegração de posse pelo procedimento especial tem por pressuposto que a prova exigida no art. 927 do CPC instrua a inicial. - Ausente aquela prova não se autoriza liminar antes de audiência de justificação à qual se requisita a citação do réu como disposto no art. 928 do CPC. RECURSO EM PARTE PROVIDO
.” (Agravo de Instrumento No 70069797595, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 12/06/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. NECESSÁRIA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. Não sendo o caso de deferimento de plano da medida de reintegração, e havendo dúvida quanto à situação fática exposta pela parte autora, é recomendável que o magistrado designe audiência de justificação, com a participação dos envolvidos, para fins de prestar jurisdição de forma escorreita, na forma do artigo 928 do Código de Processo Civil. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.”
(Agravo de Instrumento No 70068068105, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 26/01/2016)

Em caso bastante semelhante, assim já decidi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR – MANUTENÇÃO DE POSSE CONCEDIDA LIMINARMENTE – LOTES URBANOS – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – PROVA DOCUMENTAL – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – DECISÃO REVOGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...). Somente a prova documental não é, de regra, suficiente para formar juízo, razoavelmente seguro, para concessão de medida liminar, até porque esta somente é admissível quando houver um juízo de quase certeza do direito constitutivo da parte autora”
(N.U 1012635-86.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019).

Importante consignar, ainda, que é duvidosa a existência das placas instaladas dando conta da regularização fundiária procedida pelo Agravante, porque a vistoria
in loco
, ainda não teria se iniciado, como bem destacado na própria decisão agravada,
verbis
:

“Verifica-se ainda que, no processo administrativo de n° 150747/2014, indicado nas placas instaladas na propriedade do requerente (placas aos Ids. 33829520 e 33829522), foi proferida manifestação na data de 18 de junho de 2019, com o seguinte teor: “
Tendo em vista, a necessidade de averiguar a ocupação in loco, remetemos autos para agendar a vistoria
”. Na data de 27 de maio de 2020, o processo foi encaminhado para o setor competente - GERFO- GER DE REGULARIZACAO FUNDIARIA ONEROSA-,
a fim de que fosse realizada a vistoria in loco, que, ao que consta, ainda não sucedeu [...]
”.

Portanto, sendo as provas unilaterais frágeis à constatação dos requisitos do artigo 561 do CPC, inclusive porque o feito ainda carece de maior instrução processual, ao menos neste momento, hei por bem modificar a decisão agravada para, além de evitar tumulto processual em razão de julgados anteriores, manter o
status a quo
da posse até a devida instrução processual.

Em resumo, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023